Tribunal: TJDFT
Processo: 0703558-82.2019.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. DESATENDIMENTO. SENTENÇA CASSADA.
1. A extinção do processo por abandono da causa exige a inércia do autor por prazo superior a trinta dias e deve ser precedida da intimação da parte, pessoalmente, para suprir a falta no prazo de cinco dias, nos termos do art. 485, § 1o, do CPC, o que não foi observado na espécie.
2. Apelação conhecida e provida.